Tribunal: TJSP
Processo: 1501038-09.2021.8.26.0431
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de furto qualificado (escalada e rompimento de obstáculo). Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal do apelante. 2. Demonstradas as qualificadoras relativas à escalada e rompimento de obstáculo. 3. Sanção que não comporta alteração, porquanto estabelecida dentro de um quadro de razoabilidade. Apelo

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de furto qualificado (escalada e rompimento de obstáculo). Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal do apelante. 2. Demonstradas as qualificadoras relativas à escalada e rompimento de obstáculo. 3. Sanção que não comporta alteração, porquanto estabelecida dentro de um quadro de razoabilidade. Apelo desprovido.